Tribunal: TJDFT
Processo: 0739137-07.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0739137-07.2022.8.07.0001 RECORRENTE: POSTO PARQUE INDUSTRIAL BSBDERIVADOS DE PETROLELO LTDA RECORRIDO: HELVECIO GUIMARAES BARROSO DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÁRTULA DE CHEQUE. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA EM CÓPIA DE DOCUMENTO. POSSIBILIDADE. LAUDO PERICIAL. IDONEIDADE TÉCNICA E JURÍDICA. COMPROVAÇÃO DE FALSIDADE NA ASSINATURA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A prova pericial realizada em reprografia de documento não impede a realização de perícia grafotécnica. De modo que a avaliação sobre a possibilidade de análise pericial em cópias se submete aos critérios técnicos do “expert”. 2. Por se tratar de matéria técnica, deve prevalecer o apontado laudo pericial, dotado de isenção e imparcialidade, mormente ante a inexistência de fundamentos hábeis a infirmar a conclusão do perito. 3. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos artigos 464, §1o, inciso II, e 473, §1o, ambos do Código de Processo Civil, defendendo ser descabida a realização de perícia grafotécnica em apenas reprografia dos títulos executivos, sem a devida análise das cártulas originais, de maneira que não pode ser utilizada como prova única e exclusiva para deferimento do pedido inicial, sob pena de ofensa ao princípio da segurança jurídica. Requer que todas as intimações sejam realizadas em nome do advogado MURILO DE MENEZES ABREU, OAB/DF 37.221. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 464, §1o, inciso II, e 473, §1o, ambos do Código de Processo Civil. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que: Verifico que a prova pericial realizada em reprografia de documento não impede a realização de perícia grafotécnica, isso porque a referida cópia foi tirada pelo próprio perito da cártula original. De modo que a avaliação sobre a possibilidade de análise pericial em tal cópia se submete aos critérios técnicos do “expert”. .... No caso em tela, o “expert” concluiu que a assinatura constante da cártula de cheque supostamente assinado pelo réu/apelado é falsa (ID n.o 62595455, pág. 4), vejamos: “As Análises Periciais Grafotécnicas evidenciaram pontos divergentes nos confrontos diretos entre as assinaturas questionada e padrões, que pelas características técnicas individuais e pela importância do conjunto das informações ilustradas nos anexos de 7 a 15 levaram este Perito a concluir, com segurança, que: A assinatura analisada é falsa, não foi produzida pelo Sr. Helvécio Guimarães Barroso da Silva”. Outra não foi a conclusão da sentença que bem fundamentou pela inautenticidade da assinatura: ... Nesse diapasão, correta a sentença que julgou procedente os embargos à execução para declarar extinta a execução em relação ao apelado Helvécio Guimarães Barroso da Silva, ante a nulidade do aval. Não havendo em se falar na cassação da sentença para realização de nova perícia (ID 66140946). Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Determino que todas as intimações sejam realizadas em nome do advogado MURILO DE MENEZES ABREU, OAB/DF 37.221 III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023